Tribunal: STF
Processo: AI 203526
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Mesmo admitida a suficiência do traslado, ainda
assim o R.E. não se viabiliza, no caso. É que o acórdão
recorrido, do Superior Tribunal de Justiça resolveu questões
infraconstitucionais, que não podem ser reexaminadas em
recurso extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
2.      E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.